Tribunal: TJMT
Processo: 2000090-73.2019.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 2000090-73.2019.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO(S): GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA
DESPACHO
Vistos,
Ao intervir, a i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Como visto, o i. Representante do Ministério Público pretende seja reformada a decisão agravada, que deixou de acatar a conclusão do PAD-Portaria no 19/2019 e, via de consequência, concedeu progressão de regime ao Reeducando Guilherme Henrique Mendes Pininga, mesmo constando do atestado carcerário que ele mantinha “mau” comportamento.
Contudo, das peças processuais juntadas aos autos, não foi possível analisar com a precisão necessária, se houve ou não o cometimento de falta grave pelo reeducando, já que não veio ao feito cópia integral do PAD mencionado.
Aliás, ao que se colhe destes autos, foram instaurados vários PADs em razão do comportamento do reeducando Guilherme Henrique e outros, no interior da unidade prisional.
Assim, visando uma melhor análise da questão posta, r. seja requisitado ao juízo de origem a remessa de cópia integral do processo executivo de pena do reeducando Guilherme Henrique Mendes Pininga, inclusive, do PAD instaurado pela Portaria 19/2019/PAD/PJC, de 07 de novembro de 2019.
Após, r. nova vista.” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 45767473)
O agravante requereu a juntada de traslado do processo executivo de pena, nos termos do art. 587, parágrafo único, do CPP.
De fato, a ausência das peças ou atos processuais que compõem a execução penal impossibilita a análise do recurso.
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual, “tendo sido indicados os documentos necessários para a instrução do agravo, não pode a Corte de origem deixar de conhecer do recurso em razão da sua ausência” (AgRg no HC no 573650 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.6.2020).
Logo, mostra-se correta a providência recomendada pela i. PGJ, a ser realizada pela Secretaria das Câmaras Criminais Unificadas, à luz dos princípios processuais da celeridade e economia.
Com essas considerações, REQUISITE-SE ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara o traslado integral dos autos de execução penal de GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA (SEEU 2000090-73.2019.8.11.0018), sobretudo do PAD instaurado pela Portaria no 19/2019/PAD/PJC, de 07 de novembro de 2019.
Formado o instrumento adequadamente, ABRA-SE vista à i. PGJ para manifestação.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO